Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-68.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000538-68.2019.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrantes: Lírio Zeni e Outros
Impetrado: Dr. Fabio Petengill, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Juína – MT.
Litisconsorte: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Digitalizo em anexo, para conhecimento, parecer prolatado pelo douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, nos autos do habeas corpus no 754/2019, por se tratar dos mesmos fatos discutidos neste Mandado da Segurança, em que opinou pela concessão da ordem.
Dê-se vistas ao Ministério Público, como determinado na decisão prolatada em 31/10/2019.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de janeiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator